Tribunal: TJBA
Processo: 2000563-34.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : Agravo de Execução Penal nº. 2000563-34.2026.8.05.0001 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Agravante : Ministério Público do Estado da Bahia Agravado : Ricardo de Oliveira Bastos Advogado(s) : Valdir Figueiredo de Oliveira (OAB/BA75996) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE APÓS PERÍODO DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a modificação da data-base para benefícios executórios, mantendo como marco inicial o dia da primeira prisão provisória do apenado. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se a data-base para a concessão de benefícios da execução penal deve corresponder à data da primeira prisão provisória ou à data da última prisão ininterrupta, quando houver período intermediário de liberdade provisória e ausência de cometimento de falta grave ou novo delito. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que, havendo descontinuidade da custódia em razão de período de liberdade provisória, a data-base para a concessão de novos benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão ininterrupta. 4. A fixação da data-base correspondente à primeira prisão provisória, desconsiderando o período em que o apenado esteve solto, implicaria computar o tempo de liberdade como pena efetivamente cumprida, o que desfigura o sistema progressivo de cumprimento da reprimenda. 5. O tempo de prisão cautelar anterior deve ser considerado exclusivamente para fins de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, não servindo como marco interruptivo para a contagem do requisito objetivo da progressão de regime. 6. A alteração da data-base em decorrência da descontinuidade da custódia não está condicionada à prática de falta disciplinar de natureza grave ou cometimento de novo crime pelo apenado. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Tese(s) de julgamento: “1. A data-base para benefícios executórios deve corresponder à última prisão ininterrupta do agente, não podendo abranger período em que esteve em liberdade.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, arts. 112 e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC 869.034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STF, HC 249.470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000563-34.2026.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Ricardo de Oliveira Bastos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator